Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RESIDÊNCIA FAMILIAR. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de transferência do local de cumprimento da pena para a Comarca de Padre Bernardo/GO, em que residem os familiares do apenado, sob o fundamento da ausência de comprovação de vaga no sistema prisional local e da anuência do Juízo competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a inexistência de vagas no sistema prisional da Comarca de Padre Bernardo/GO constitui fundamento idôneo para indeferir o pedido de transferência; e (ii) se o vínculo social e familiar do apenado no local pretendido configura direito subjetivo à transferência da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal prevê, no artigo 103, a recomendação de manutenção do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, mas não assegura direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena, cabendo ao Juízo de Execução avaliar a viabilidade da transferência com base na conveniência administrativa e no interesse público.
4. A transferência da execução penal para outra unidade federativa depende da disponibilidade de vagas e da anuência do Juízo local, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e entendimento consolidado na Resolução CNJ no 434/2021.
5. O sistema penitenciário do Estado de Goiás declarou a inexistência de vagas e apontou a impossibilidade de acomodação do apenado, evidenciando a inviabilidade da transferência sem comprometer a administração prisional e a segurança pública.
6. O direito de cumprir pena próximo aos familiares não é absoluto e deve ser ponderado com outros fatores, como a capacidade do sistema carcerário local e o interesse da administração pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 86 e 103; Resolução CNJ no 434/2021, arts. 10 e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 189921, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/09/2022; STJ, AgRg no HC 741.641/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2023.